Tribunal: TJSP
Processo: 1043871-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Lesão no cotovelo direito da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade reconhecida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT e por boletim de ocorrência – Ação julgada procedente – Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Lesão no cotovelo direito da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade reconhecida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT e por boletim de ocorrência – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário considerado interposto – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, assim que apurado o valor devido – Precedentes – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ – Juros de mora contados de modo englobado até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data da vigência da Lei 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício, suspenso o processo após o julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043871-40.2019.8.26.0053, da Comarca de Tietê, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ELLEN
MARIANA DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, não provido o outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, servindo cópia do acórdão como ofício ao INSS, incumbindo à
autora ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência
Social, e determinada, na sequência, a suspensão do processo após o
julgamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053 -Voto no 36.867 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.867
Apelação Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053 Tietê.

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelada: Ellen Mariana de Toledo.
Juiz: Bruno Henrique de Fiore Manuel.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente “in
itinere” Lesão no cotovelo direito da obreira Concessão de
“auxílio-acidente”
Admissibilidade
Incapacidade parcial e
permanente e nexo causal atestados em perícia médica Relação
de causalidade reconhecida pela própria autarquia e comprovada
pela emissão de CAT e por boletim de ocorrência Ação julgada
procedente
Recurso da autarquia e reexame necessário
considerado interposto Honorários advocatícios Percentual a
ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art.
85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, assim que
apurado o valor devido Precedentes Inaplicabilidade da Súmula
no 111, do STJ Juros de mora contados de modo englobado até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao
índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art.
1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com
repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data da vigência da Lei
11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em
03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos
de
declaração”
opostos
ao
aludido
Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas Apelo do INSS não provido,
provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, suspenso o
processo após o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053 -Voto no 36.867 – hb
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Ellen Mariana de
Toledo em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que está
com a capacidade laborativa reduzida depois de fraturar o membro superior
direito em acidente ocorrido no trajeto do trabalho para casa, motivo pelo qual
requer a concessão de “auxílio-acidente” como reparação à perda suportada (fls.
01/05).
A r. sentença de fls. 96/101, cujo relatório se adota, proferida
em 12 de maio de 2020, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para
condenar a autarquia a pagar ao autor “auxílio-acidente” correspondente a 50%
do salário-de-benefício, acrescido do abono anual, nos moldes dos arts. 40 e 86,
da Lei no 8.213/91, desde a data da cessação do “auxílio-doença”, em
31.10.2012, mais a diferença sobre as prestações vencidas, respeitada a
prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, incidindo sobre elas juros
de mora legais e correção monetária, nos termos do julgamento do REsp no
1.495.146-MG, do Col. STJ (tema 905 - Informativo 620), pacificado pelo Col.
Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 870.947/SE, de repercussão geral -
Tema 810 -, segundo os quais as condenações impostas à Fazenda Pública em
relações não-tributárias e, em específico, nas de natureza previdenciária,
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei no11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei no 8.213/91, computando-se os juros de mora, no período posterior à
vigência da Lei no 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, e honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até
aquela data, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, sem anotação do reexame
necessário.
Apela o vencido em busca da modificação do julgado,
arguindo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito e da
prescrição quinquenal na hipótese, além de, no mérito, sustentar a ausência dos
requisitos necessários ao deferimento do benefício, pedir a estipulação de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053 -Voto no 36.867 – hb
4
termo inicial na data da citação, pretender a aplicação do Manual de Cálculos da
Justiça Federal para a correção monetária e os juros de mora e ainda
prequestionar as matérias ali ventiladas (fls. 105/110), com resposta às fls.
124/135.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e passo a analisar o seu
mérito, bem como do reexame necessário, que considero interposto, nos termos
do art. 496, I, do novo Código de Processo Civil, e art. 10, da Lei no 9.469/97.
Rejeito, de pronto, a preliminar de “prescrição de fundo de
direito” deduzida pelo requerido em seu apelo, uma vez se trata de mera
reiteração de matéria já decidida corretamente pelo juízo às fls. 97/98, nada mais
havendo a ser decidido sobre essa questão.
Já a análise da preliminar de “prescrição quinquenal” também
levantada pelo INSS fica prejudicada diante do seu próprio reconhecimento feito
pelo douto magistrado no caso em tela.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a obreira
procura a reparação do prejuízo funcional provocado por sequelas provenientes
de acidente “in itinere”.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico e
analisar os documentos médicos complementares trazidos ao feito, concluiu no
laudo de fls. 55/60 que a segurada “... apresenta sequelas definitivas no cotovelo
direito, com alterações morfológicas e funcionais descritas ao exame físico
especial e mostradas nos documentos nos autos”, as quais “vão reduzir sua
capacidade funcional e laborativa, e demandar um permanente maior esforço.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053 -Voto no 36.867 – hb
5
Além disso, em resposta aos quesitos formulados no processo,
o expert confirmou a existência da incapacidade parcial e permanente e do nexo
causal no caso em apreço.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício concedido
como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está nitidamente configurado o
comprometimento da capacidade funcional da autora, a quem, diante do assertivo
teor do estudo técnico, será exigido maior vigor para a realização de qualquer
ação com o cotovelo afetado.
E nem se diga, ademais, que ela não estaria incapacitada para
o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que agora
com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo
a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do segurado, seja
queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada incapacidade
laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053 -Voto no 36.867 – hb
6
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que a obreira não está no mesmo nível
de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada, especialmente
quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal admitido pelo auxiliar do juízo foi comprovado pela
emissão da CAT de fl. 09 e pelo boletim de ocorrência de fls. 20/22, além de já
ter sido reconhecido anteriormente pela própria autarquia, tanto que, na via
administrativa, deferiu à segurada “auxílio-doença” acidentário no período de
19.04.2012 a 31.10.2012 (fls. 38/39, 44, 74/76, 111, 116 e 120).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução parcial
e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação
de causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão
do “auxílio-acidente” de 50% do salário-de-beneficio, de sorte que a r. sentença,
nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053 -Voto no 36.867 – hb
7
De resto, destaco que, nos termos do art. 86, §2o, da Lei no
8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, o termo inicial do benefício foi
fixado corretamente pelo douto magistrado a partir do dia seguinte ao da alta
médica, bem anotada, na hipótese, a prescrição quinquenal, devendo ainda
ser observada a eventual aplicação do teor do art. 104, §6o, do Decreto no
3.048/99, e ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das
ProAFR nos Recursos Especiais ns. 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em
acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos
recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a
suspensão do processo após o presente julgamento, ate ulterior decisão daquela
Instância Superior.
Já em sede de reexame necessário, pondero que, sendo
ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido
na fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos
do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, não se aplicando à
hipótese, em que pese o entendimento adotado pela nobre juiz no tópico, a
Súmula no 111, do Col. STJ, editada durante a vigência do CPC de 1973,
dispondo que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”, porquanto, ainda que
continue em vigor, o novo estatuto processual a revogou tacitamente, na medida
em que o seu aludido art. 85 não prevê qualquer limitação da honorária,
estabelecendo seu valor sobre o montante da condenação ou do proveito
econômico obtido pela parte vencedora.
Neste sentido, esta Col. Câmara já se posicionou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053 -Voto no 36.867 – hb
8
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas. (TJSP;
Apelação/Reexame Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).”
(destaquei).
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual
a ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).” (destaquei).
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053 -Voto no 36.867 – hb
9
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017).” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, ressalto que os juros
de mora, incidentes desde quando o benefício for devido, de forma englobada até
a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.09, data da vigência da Lei 11.960/09, na
medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas.
Diante do teor da fundamentação deste acórdão, não socorrem
ao suposto direito do INSS, por sua vez, as matérias expressamente
prequestionadas por ele a fl. 109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053 -Voto no 36.867 – hb
10
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1043871-40.2019.8.26.0053
Nome do Segurado:
Ellen Mariana de Toledo
Benefício concedido:
“Auxílio-acidente”
50% do salário-de-
benefício
DIB:
21.08.2014 (fl. 05 prescrição quinquenal)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao reexame
necessário, NEGANDO-O ao outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, servindo cópia deste
acórdão como ofício ao INSS, incumbindo à autora ou a seu patrono
apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social, e determinada, na
sequência, a suspensão do processo após o presente julgamento, nos
moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator